Tribunal: TJBA
Processo: 0000009-87.2005.8.05.0028
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000009-87.2005.8.05.0028

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL SEGUNDA TURMA

FORO DE ORIGEM:
VARA CRIMINAL DE MACAÚBAS/BA

JUIZ: DR.
ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO

RECORRENTE: RUFINO CARLOS SOBRINHO

ADVOGADO: DR.

ADEILSON SOUSA PIMENTA OAB/BA 18.656

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORA DE JUSTIÇA: DRA.
I
VANNA CAROLINE DE PAULA ARRUDA MAIA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADRIANI VASCONCELOS PAZELLI

RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP, por três vezes, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2.

A defesa sustenta a ausência de dolo homicida e requer a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, previsto no art. 129 do CP, sob o argumento de que o recorrente teria desistido voluntariamente da agressão e não possuía intenção de matar.

3.

A decisão recorrida reconheceu a presença da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, mantendo a imputação de tentativa de homicídio e remetendo o julgamento ao Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se, diante do conjunto probatório, é cabível a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal na fase de pronúncia, sob o fundamento de ausência de animus necandi.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação, conforme art. 413 do CPP.

4.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos laudos de exame de lesões corporais, que atestam os ferimentos sofridos pelas vítimas em decorrência de golpes desferidos com facão.

5.
O
s indícios de autoria recaem sobre o recorrente, que admitiu em interrogatório judicial ter agredido as vítimas com arma branca, fato corroborado pelos depoimentos das vítimas e testemunhas presenciais.

6.

O uso de facão e a direção dos golpes contra regiões vitais, como cabeça e pescoço, constituem elementos que, em tese, indicam a presença de dolo homicida.

7.

A análise aprofundada acerca da intenção do agente — se animus necandi ou animus laedendi — compete ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para julgar crimes dolosos contra a vida.

8.

A desclassificação na fase de pronúncia somente seria admissível quando a ausência de dolo homicida estivesse demonstrada de forma inequívoca, o que não ocorre no caso.

9.

Havendo vertente probatória que sustenta a tese acusatória, impõe-se a submissão da causa ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Na fase de pronúncia, basta a comprovação da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria para submeter o acusado ao Tribunal do Júri. 2. A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal somente é cabível quando a ausência de animus necandi estiver demonstrada de forma inequívoca, cabendo
ao Conselho de Sentença a análise definitiva do elemento subjetivo do tipo.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito, tombados sob nº. 0000009-85.2005.8.05.0028, oriundos da
Vara Criminal da Comarca de Macaúbas/BA,
o qual figura como recorrente
RUFINO CARLOS SOBRINHO
e como recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao presente Recurso em Sentido Estrito, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: